Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-12.2023.8.11.0052
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-12.2023.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[NILTON FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 388.247.951-53 (APELANTE), JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. ATUAÇÃO REGULAR DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/MT. RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, cuja atuação técnica e contínua restou comprovada nos autos, é devido o
arbitramento da verba honorária em valor compatível com a dignidade da profissão, conforme a tabela da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILTON FRANCISCO DE CARVALHO
com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual, em sede de apelação cível, foi parcialmente provido o recurso para manter o bloqueio integral de circulação e transferência do veículo VW/Saveiro CLI, ano/modelo 1997/1997, Renavam 670681377, placas JYL-2663, objeto da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos de multas e encargos ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco em desfavor do Detran/MT e Estado de Mato Grosso (Id. 269443256).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o pleito referente à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada na origem.

Sustenta que a patrona foi regularmente nomeada pelo juízo
a quo
para o patrocínio da causa, tendo efetivamente exercido a representação técnica da parte autora ao longo de toda a tramitação do feito.

Pontua que a atuação da defensora dativa abrangeu desde o atendimento inicial ao jurisdicionado até a elaboração das peças processuais, o acompanhamento do feito, diligências e a instrução processual, inclusive com coleta de informações testemunhais quanto à ausência de posse do veículo em questão. Todavia, na sentença proferida os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar reduzido, equivalente a 1 URH, em desacordo com a tabela da OAB/MT, o que motivou o inconformismo da parte.

Alega, ainda, que o acórdão proferido por esta Câmara, embora tenha apreciado a matéria de mérito recursal, deixou de se pronunciar sobre a remuneração da defensora dativa, revelando-se necessário o manejo dos aclaratórios para suprir a omissão quanto à fixação de verba honorária condizente com os parâmetros estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, notadamente no que tange à recomendação de fixação mínima de 8 URHs para ações dessa natureza.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão indicada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa no valor mínimo de 8 URHs ou em valor superior, levando-se em conta a complexidade da causa e os serviços efetivamente prestados (Id. 270454949).

Ausente contrarrazões (Id. 276388881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Nilton Francisco de Carvalho.

No mérito, razão assiste ao embargante.

Consoante se depreende dos autos, a patrona da parte autora foi devidamente nomeada como defensora dativa pelo Juízo de primeiro grau, para o patrocínio da ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos de multas e encargos, cujo objeto consistiu na responsabilização indevida do Sr. Nilton Francisco de Carvalho por infrações de trânsito registradas em veículo, que, segundo alegado, já não se encontrava sob sua posse ou domínio.

A defensora dativa exerceu regularmente a representação processual, praticando todos os atos necessários à condução do feito, o que inclui, conforme consta das razões dos aclaratórios, atendimento ao jurisdicionado, produção de provas e elaboração das peças processuais. Mesmo diante disso, na sentença de origem os honorários foram fixados em patamar inferior ao mínimo recomendado pela tabela da OAB/MT, correspondente a apenas 1 URH, sendo que, no acórdão proferido por esta Câmara, não houve pronunciamento a respeito da verba honorária devida à patrona nomeada.

Verifica-se, assim, omissão relevante no julgado, que merece ser suprida.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o órgão julgador ter se manifestado, de ofício ou a requerimento da parte.

No caso, a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa revela omissão que compromete a inteireza da prestação jurisdicional, sendo necessário seu suprimento.

Cumpre observar que, por força do art. 85, §8º, do CPC, os honorários do advogado nomeado para patrocinar causa de parte beneficiária da gratuidade da justiça serão pagos pelo Estado, consoante tabela organizada pela OAB, vedada a fixação em valores irrisórios que comprometam a dignidade da atuação profissional. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM PATROCÍNIO DOS RÉUS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT QUE DETÉM CARÁTER APENAS ORIENTATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000971-96.2022 .8.11.0039, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para que seja arbitrada verba honorária em favor da defensora dativa nomeada, no valor mínimo de 8 (oito) URHs, conforme previsto na tabela vigente da OAB/MT.

Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão existente no acórdão recorrido, fixando-se os honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada no valor correspondente a 8 (oito) URHs, conforme tabela da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025